Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), LUCIANE NARCISO SOUZA - CPF: 020.792.461-94 (AGRAVANTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), SEBASTIAO PINTO DE SOUZA - CPF: 111.872.551-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – REQUERIDA QUE É HERDEIRA – DIREITO SOBRE O IMÓVEL – INVENTÁRIO JÁ AJUIZADO – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDA DE PROTEÇÃO DEFERIDA CONTRA O AUTOR – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

A agravante tem direito de ver o agravado afastado do lar, nos termos do art. 22, II, da Lei 11.340/200, pois lhe foi deferida medida protetiva em desfavor dele. Ademais, estava na posse e, considerando que tem direito como herdeira sobre o imóvel em questão faz jus ao direito de propriedade, quando da finalização do inventário, já ajuizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006951-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANE NARCISO SOUZA

AGRAVADO: SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE NARCISO SOUZA
contra decisão proferida em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR n. 1002187-83.2022.8.11.0042, da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA,
em que se deferiu liminar possessória.

A agravante aduz que “
É inegável que o imóvel esteja em nome do Agravado, porém, é de se verificar que o documento que registra esse fato, o Título Definitivo de Outorga do Instituto de Terra no 31371, foi concedido ao Agravado em 15/01/2003”.

Declara que
“o Agravado juntou a sua Certidão de Casamento que confere sua união matrimonial em 21/09/1979 com a Sra. Maria Divina Narciso Souza, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens (doc. 09), indicando que os bens adquiridos de forma onerosa durante a constância da união, conforme descrito no art. 1.658 do Código Civil, se comunicam”.

Narra que
“o Agravado também juntou Certidão de Óbito comprovando o falecimento e sua esposa a Sra. Maria Divina Narciso Souza (mãe da Agravante), que faleceu em 15/03/2017 (doc. 09), indicando a necessidade de abertura de inventário para apurar o quinhão dos herdeiros referente aos bens existentes, uma casa e um carro”.

Defende que
“a Agravante como um dos filhos legítimos do casal, é herdeira legítima também dos bens que estão sendo discutidos nos autos de inventário”.

Expõe que
“o Agravado sempre NEGOU a abertura do inventário, após o falecimento da esposa, impôs a todos que o imóvel e o veículo são propriedades exclusivas dele, obrigando a Agravante, por sua iniciativa, a promover a Abertura do Inventário para resguardar o seu direito”.

Alude que
“o Agravado não é proprietário exclusivo do imóvel em questão conforme comprovado, alegações que devem ser ignoradas”.

Declara que
“NUNCA foi casada e sempre morou com o seus pais e mais um irmão que é acometido de esquizofrenia, Gleivison Narciso de Souza de 38 anos (doc. 13). O único momento em que a Agravante não residiu com os pais, foi em 2006 quando ingressou na faculdade UNEMAT no município de Cáceres-MT, concluindo os seus estudos em 2011, retornando para casa, inclusive muito providencial. Com o falecimento de sua mãe, a Agravante foi obrigada a assumir todos os custos relacionados ao seu irmão Gleivison quanto a alimentação, medicamentos controlados e tratamento constante, custeando do seu salário, sem qualquer ajuda do Agravado”.

Afirma que,
“desde seus 05 (cinco) anos de idade, convive constantemente com as VERGONHOSAS, VEXATÓRIAS investidas do próprio pai (Apelado), que por inúmeras vezes eram realizadas até na presença da própria esposa (mãe da Apelante), na hora de dormir”.

Diz que
“o Agravado viaja a trabalho, permanecendo por 04, 05 ou 06 meses em média fora de casa realizando obras. Além do seu rendimento profissional, o Agravado também recebe um salário mínimo como pensão da esposa falecida e um salário mínimo de sua aposentadoria pela previdência social e, por não contribuir com o filho esquizofrênico, não necessita de ajuda de terceiros como tenta induzir o Agravado”.

Em suma, requer
“A concessão do efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse a favor do Agravado e o afastamento da Agravante da residência até o trânsito em julgado do processo”,
com provimento e reforma da decisão ao final (id. 124543159).

A liminar foi deferida (id. 124691195).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 127782695).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANE NARCISO SOUZA
contra decisão proferida em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR n. 1002187-83.2022.8.11.0042, da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
SEBASTIÃO PINTO DE SOUZA,
em que se deferiu liminar possessória.

O objeto de litígio é o imóvel situado na Rua Juína, no 17, Quadra 14, Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT, que o agravado Sebastião pede a imissão na posse por ser o proprietário, o que foi deferido na decisão agravada.

A agravante demonstra seu direito sobre a propriedade do imóvel, que foi adquirido pelo agravado, seu pai, na constância do casamento com a mãe da recorrente, que faleceu em 2017.

O casamento se deu em 1979 entre o agravado e a falecida (id. 124543170), tendo o recebimento do imóvel pelo recorrido ocorrida em 2003 através do Estado de Mato Grosso (id. 124543170, p. 07).

O agravado sofre medida protetiva proposta pela agravante, deferida em 20/01/2022, dia que foi preso em flagrante por injúria e assédio à agravante, conforme demonstrado dos autos em documento emitido em Plantão de Atendimento a Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá (id. 124543170, p. 11):

“A G.U. PM VTR CPA 01 (PLACA 9I85) ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOSP DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO FINS VERIFICAR SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NO LOCAL A VÍTIMA PASSOU A RELATAR QUE QUE DESDE QUE SUA MÃE FALECEU A QUATRO ANOS ATRÁS, PERCEBEU QUE O PAI VEM À TRATANDO DE UMA FORMA DIFERENTE, MUITOS ABRAÇOS APERTADOS, COM CARÍCIAS DE UMA FORMA COMO SE NÃO FOSSE PARA COM UMA FILHA, MAS SIM DE UM HOMEM PARA COM UMA MULHER, E PERSISTIU UMA SITUAÇÃO DE UM ASSÉDIO VELADO MAS QUE ELA PERCEBIA ALGO ESTRANHO. QUE A VÍTIMA CHEGOU A SAIR DE CASA E MORAR SOZINHA POR 2 ANOS. QUE DEPOIS DE UM TEMPO A VÍTIMA VOLTOU A MORAR COM O PAI, POIS ELE DISSE QUE IRIA MUDAR DE ATITUDES, E ATÉ CHEGOU ATÉ A DESBLOQUEAR O CONTATO DO PAI NO WHATSAPP POR ACREDITAR NAS MUDANÇAS, PORÉM NO MESMO DIA O PAI MANDOU ÁUDIO DIZENDO QUE QUERIA DORMIR COM A MESMA. QUE EM OUTRA OCASIÃO O SUSPEITO MOSTROU UMA FOTO DA MESMA NO CELULAR DELE E PASSOU A TECER ELOGIOS EM DEMASIA, FALANDO QUE A VÍTIMA ERA MUITO BONITA DENTRE OUTROS ELOGIOS. QUE A VÍTIMA PEDIU RESPEITO E SE TRANCOU NO QUARTO. DESDE ENTÃO O PAI FICA A ASSEDIANDO DE VÁRIAS FORMAS COM CERTA FREQUÊNCIA. QUE NO ANO PASSADO A VÍTIMA REGISTROU DUAS QUEIXAS CONTRA O PAI, SENDO UM NO INÍCIO DO ANO PASSADO POR ASSÉDIO SEXUAL E OUTRO BOLETIM NO MEIO DO ANO PASSADO POR INJÚRIA, E DESTE ULTIMO BOLETIM A VÍTIMA SOLICITOU MEDIDAS PROTETIVAS E O PAI FOI RETIRADO DA CASA E FOI TRABALHAR NO ESTADO DO PARÁ. QUE APÓS VENCIDA A MEDIDA PROTETIVA O PAI RETORNOU A CUIABÁ, TORNANDO A MORAR NA CASA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PORÉM NA DATA DE HOJE O PAI TORNOU A AGREDI-LA VERBALMENTE COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO (VAGABUNDA, ETC....) E AINDA PASSOU A RELATAR CASOS PARA O IRMÃO DA VÍTIMA COM PALAVRAS OBSCENAS E SEXUAIS. QUE MEDIANTE ESSAS SITUAÇÕES A VÍTIMA DECIDIU ACIONAR A POLÍCIA MILITAR POR NÃO ESTAR MAIS AGUENTANDO CONVIVER COM ESSAS VIOLÊNCIAS. QUE ENTÃO O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO ATÉ O PLANTÃO DA DELEGACIA DA MULHER JUNTAMENTE COM A VÍTIMA PARA AS MEDIDAS PERTINENTES CABÍVEIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÃO CORPORAL, SEM USO DE ALGEMAS”

A agravante propôs ação de inventário, em que o bem é arrolado para partilha (id. 124543180, p. 32).

A agravante tem direito de ver o agravado afastado do lar, nos termos do art. 22, II, da Lei 11.340/200, pois lhe foi deferida medida protetiva em desfavor dele:

“Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

[...]

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;”

Ademais, estava na posse e, considerando que tem direito como herdeira sobre o imóvel em questão faz jus ao direito de propriedade, quando da finalização do inventário, já ajuizado

Nestes casos, é preservado o direito de posse do herdeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA - INVENTÁRIO - REGIME DE CONDOMÍNIO - POSSE INJUSTA EXERCIDA POR HERDEIRO - PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA - ALUGUÉIS PROPORCIONAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Compondo o imóvel em litígio acervo hereditário, estabelecido condomínio entre os herdeiros, justificável que herdeiro/condômino reivindique o bem em razão de posse injusta exercida por outro herdeiro/condômino. 2. Tendo um dos herdeiros adentrado ao imóvel após a sucessão, sem a anuência dos demais herdeiros/condôminos, sem lhes pagar aluguéis proporcionais, além de buscar tumultuar o processo de inventário, fica caracterizada a posse injusta e o dever de pagar os aluguéis nas proporções devidas aos demais herdeiros, conforme se apurar em liquidação de sentença.”
(TJMG - AC 5000861-18.2020.8.13.0694 MG - Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL – publicação 17/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA. PROTEÇÃO EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE ALUGUEL DE OUTRO LOCAL PARA RESIDIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
”
(TJPR; Processo: 0044515-07.2020.8.16.0000
; Órgão Julgador: 18a Câmara Cível; Data Julgamento: 21/12/2020).

Ante o exposto,
PROVEJO

o recurso e indefiro a liminar requerida pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022